Tribunal: TCU
Processo: 006.139/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em cumprimento ao item 9.5 do acórdão 13939/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 13939/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Johnni Hunter Nogueira e Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Cláudio Ricardo Boutros, Maria Valdirene Rodrigues da Silva Carlos, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo e Rubens Reis de Souza Júnior; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Marcelo Fernezi; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta, no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.6. arquivar o processo com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU.